Tribunal: TJSP
Processo: 1044242-98.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*REVISIONAL – Empréstimo pessoal debitado em conta-corrente – Alegação de cobrança abusiva de juros por estar muito acima da taxa média de mercado – Pedido cumulado de repetição de valores e indenização por danos morais (R$ 10.000,00) - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento da não abusividade da taxa praticada – Irresignação recursal da parte

Ementa:
*REVISIONAL – Empréstimo pessoal debitado em conta-corrente – Alegação de cobrança abusiva de juros por estar muito acima da taxa média de mercado – Pedido cumulado de repetição de valores e indenização por danos morais (R$ 10.000,00) - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento da não abusividade da taxa praticada – Irresignação recursal da parte autora reiterando os argumentos da sua petição inicial - JUROS – Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.) – Possibilidade de revisão contratual dos juros quando estes estiverem com desvio padrão (dispersão) muito longe da média de mercado conforme análise concreta, segundo estabelecido no REsp 1.061.530/RS, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 - Dados da operação revisanda que demonstra que a taxa efetiva contratada era incompatível com a realidade macroeconômica brasileira da época da contratação – Taxa média que já engloba no seu cálculo perfil de risco maior do que nos patamares inferiores, sendo abusiva a estipulação de taxa dez vezes maior para compensar o risco da inadimplência - Redução para a média de mercado que se faz necessária – REPETIÇÃO – Cobrança com base em cláusula válida até revisão judicial – Situação de 'boa-fé putativa' – Dobra afastada – DANO MORAL – Não caracterização - Situação que não denota 'dor psíquica intensa' ou 'sofrimento profundo' - Sentença ajustada nesses pontos - Apelação parcialmente provida.*